Tribunal: TCU
Processo: 021.986/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1856/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidades caracterizadas pela incorporação de quintos ante o exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em desacordo com a legislação de regência; Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, em sede de repercussão geral, no sentido de que " ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal "; Considerando que, por ocasião do julgamento de embargos de declaração no RE 638.15, o STF modulou os efeitos do sobredito entendimento para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 se fundado em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, ainda por ocasião do mencionado recurso, o Supremo garantiu àqueles que recebem parcelas de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, o que deve ser feito mediante transformação da vantagem em parcela compensatória; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8185/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), 4.193/2020-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 5.674/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 8.465/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 6.170/2020-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 9.290/2020-Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), 4.691/2020-Primeira Câmara (de minha relatoria), 4.546/2020-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo), 8.897/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.914/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman), 8.319/2021-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) 6.377/2020-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 8.925/2021-Primeira Câmara (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira), entre outros; Considerando que as análises da unidade instrutora também revelam irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção", oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a consignação da citada vantagem merece ser avaliada à luz da impossibilidade de que os proventos de aposentadoria ou pensão excedam a remuneração do servidor no cargo efetivo, conforme estabelece o art. 40, § 2o, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que, no caso em exame, os requisitos para aposentadoria foram preenchidos após a publicação da EC 20/1998, o que atrai a disciplina do art. 40, § 2o, da CF/1988 e impede a concessão da vantagem "opção", por acarretar proventos em valor superior à remuneração do cargo efetivo; Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada neste Tribunal, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler), 1.746/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020-Segunda Câmara (relatora Ministra Ana Arraes), 8.111/2021-Segunda Câmara (de minha relatoria), 8.311/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021-Primeira Câmara (relator Ministro Substituto Augusto Sherman) e 7.965/2021-Segunda Câmara (relator Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando que os valores pagos indevidamente foram recebidos de boa-fé; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com base nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame, negar-lhe registro e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 021.986/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Pedro Garcia Braga (CPF XXX.654.273-XX). 1.2. Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes da vantagem "opção" e, se houver, de qualquer rubrica paga a título de quintos incorporados após 4/9/2001, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, promova o ajuste da proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 até 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, caso a referida incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o à apreciação do TCU; 1.7.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomar conhecimento deste acórdão. 1.7.3. remeter cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 5), ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.